Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
REVISÕES CRIMINAIS. AGRAVOS INTERNOS. MESMA QUESTÃO JURÍDICA. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRETENSÃO LASTREADA NO ART. 580 DO CPP. DISCREPÂNCIA ENTRE AS REPRIMENDAS IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DA PENA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tramitação associada e o julgamento conjunto das revisões criminais se justificam em razão da identidade da questão de fundo e dos argumentos apresentados.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada na revisão criminal, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo
3. A revisão criminal é ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.
4. A aplicação do art. 580 do CPP exige, em regra, a presença dos seguintes requisitos: a) crime praticado em concurso de agentes; b) a absoluta identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; c) a decisão favorável cuja extensão dos efeitos é pretendida não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais.
5. Não há falar em equiparação de pena aplicada a corréu quando inexiste similitude fático-jurídica autorizativa da aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.
6. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, não podendo exasperar a pena-base pelo dobro do quantum adequado. Readequação da pena base.
7. Ação revisional n. 0729204-42.2024.8.07.0000 admitida e pedido julgado parcialmente procedente. Revisão criminal n. 0731562-77.2024.8.07.0000 admitida e pedido julgado improcedente. Agravos internos prejudicados.